Tribunal: TJES
Processo: 5005219-41.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005219-41.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 27/07/2022

CONT. DO JULG. DO HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005219-41.2022.8.08.0000

PACIENTE:

CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES

REPRESENTANTE:

ANTÔNIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA

COATOR:

JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao Doutor Antônio Fernando de Lima Moreira da Silva pelo prazo regimental.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Senhor Presidente, antes de o Doutor Advogado fazer a sustentação oral, quero dizer que estou confirmando a liminar anteriormente concedida e concedendo parcialmente a ordem, a fim de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, sem prejuízo das demais cautelares anteriormente aplicadas, ficando ciente de que, em caso de descumprimento, será encaminhada novamente ao Sistema Penitenciário. Se for esse o entendimento dos demais Pares, não sei se o Doutor Advogado teria interesse em fazer a sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO ANTÔNIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA:-

Não, sendo esse o voto, a defesa não tem interesse.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Doutor, irei pedir vista deste processo. Assim, consulto se Vossa Excelência mantém a não necessidade de argumentação. É apenas por uma questão de natureza técnica.

*

O SR. ADVOGADO ANTÔNIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA:-

Serei bem breve, então.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não.

*

O SR. ADVOGADO ANTÔNIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA:-

O caso aqui é de uma Advogada, que é ré; ela estava em liberdade plena, concedida por esta Câmara, em dezembro de 2021.

Em junho de 2021, a autoridade coatora decretou a prisão em presídio comum, apesar de a mesma autoridade coatora, um ano antes, ter dito que aquele presídio não era adequado para prender advogados, a advogada, no caso, presídio feminino.

A defesa alega, em breve, a desproporcionalidade ao decretar diretamente a prisão em presídio comum, pulando a etapa da prisão domiciliar, que seria um meio termo, e que a prisão domiciliar seria proporcional, porque foi um mero descumprimento de cautelar, não tão grave, e que a defesa entende que sequer seria o caso de prisão domiciliar, seria o caso de restabelecer o habeas corpus dado por esta Câmara em dezembro do ano passado, mas a decisão do Eminente Relator, concedendo a liminar, foi muito prudente, muito sábia, e restabeleceu a dignidade da paciente.

Essa questão da Sala de Estado-Maior, que é bem polêmica, vamos dizer, mas, existem julgados desta Câmara, existem julgados de outra Câmara e existe um julgado específico do STJ, dizendo que aquele local não é adequado.

Só destaco para o Eminente Desembargador Fernando Zardini que esse caso não se discute só a prisão do Estado-Maior, mas o argumento principal é a proporcionalidade, no sentido de que a prisão domiciliar seria apta para restabelecer, nem restabelecer, vamos dizer, como punição até do descumprimento de uma cautelar.

É isso que a defesa reitera, ou seja, a concessão da ordem, nos termos do voto do Eminente Relator.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Doutor Antônio Fernando, houve um equívoco da minha parte quanto à votação, haja vista que constava no sistema que eu votaria, mas quem vota nesse processo são os Desembargadores Eder Pontes da Silva e Rogério Rodrigues de Almeida.

De qualquer forma, a sustentação oral de Vossa Excelência fica registrada.

Consulto o Desembargador Eder Pontes da Silva.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente, recebi o voto antecipadamente e, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos irão com vista ao gabinete de Vossa Excelência.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 03/08/22

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão sob apreciação.

Rogando vênia ao Desembargador Relator, entendo por divergir parcialmente, respeitosamente, da conclusão proferida em seu judicioso voto, razão pela qual, denego a ordem pleiteada, para manter a segregação preventiva da paciente Chayene Evelyn Carvalho Moraes, devendo a mesma ser cumprida em Unidade Prisional compatível com a prerrogativa de Sala de Estado-Maior.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Senhor Presidente, diante de algumas particularidades manifestadas no voto do Eminente Colega, peço o retorno dos autos para uma reanálise.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 10/08/2022

O SR. ADVOGADO ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA:-

Senhor Presidente, pela ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI

ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O processo já está em julgamento, Doutor. É alguma questão de fato? Porque já foi feito a sustentação.

*

O SR. ADVOGADO ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA:-

Não, é uma questão da maior relevância, porque às 13h49min houve uma Decisão do eminente Desembargador Eder Pontes da Silva e a defesa requereu a instauração de um incidente de resolução de demandas repetitivas para decidir essa questão da sala de estado maior.

A defesa pediu a distribuição por dependência ao Habeas Corpus, mas o eminente Desembargador Eder Pontes da Silva representando o Pleno, porque essa é uma ação de competência do Pleno, decidiu pela sua competência, determinando a intimação da defesa e vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Desculpa, neste caso, só uma Questão de Ordem.

Gostaria de levar ao conhecimento da Câmara.

*

O SR. ADVOGADO ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA:-

Gostaria de terminar.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI

ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O senhor já informou que foi proposta uma ação de incidente de demanda repetitivo, que foi colocado ao eminente Desembargador Eder Pontes da Silva que proferiu uma Decisão. Certo?

*

O SR. ADVOGADO ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA:-

Sim, o corolário dessa Decisão é a suspensão do Habeas Corpus até por uma questão de hierarquia, porque a Decisão do eminente Desembargador Eder Pontes da Silva é do Pleno.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI

ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Desembargador Helimar Pinto tem uma Questão de Ordem, que está sendo suscitada. Diz respeito a esse incidente?

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Sim. A esse incidente. Eu proferi uma Decisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente, gostaria que Vossa Excelência me permitisse só a título de esclarecimento, pedindo todas as vênias à Presidência e os eminentes Pares, de fato, houve esse requerimento, salvo engano, ontem, atravessado pela defesa, mas a defesa, com todo o respeito, está equivocada.

Esses incidentes são julgados no âmbito das Câmaras Isoladas e não no âmbito do Tribunal Pleno.

Houve uma Decisão fundamentada, creio que o eminente Desembargador Helimar Pinto, também, já se posicionou em relação a essa Questão de Ordem.

É isso que gostaria de esclarecer, data vênia, está havendo um equivoco em relação à interpretação a quem competiria se manifestar. E já me manifestei. É isso, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI

ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Perfeito.

*

O SR. ADVOGADO ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA:-

O art. 205 do Regimento Interno diz: “O Tribunal Pleno é o Órgão competente para processar o incidente de resoluções de demandas repetitivas”.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI

ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Perfeitamente. O eminente Desembargador Helimar Pinto se pronunciará e após o senhor terá recursos legais para eventual ajuizamento, se necessário for.

*

O SR. ADVOGADO ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA:-

Inclusive, o representante da OAB está aqui.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI

ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Perfeitamente, continuaremos o julgamento, por gentileza.

Com a palavra o eminente Desembargador Helimar Pinto.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

(Voto em anexo).

*

O SR. ADVOGADO ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA:-

Pela ordem, a competência é do Pleno. Esta Câmara não tem mais competência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI

ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Doutor, já foi decido. Vossa Excelência terá direito a utilizar recursos necessários, após o julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

(Segue Voto em anexo).

O SR. ADVOGADO ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA:-

Senhor Presidente, pela ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI

ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Doutor, peço a colaboração de Vossa Excelência, porque estamos em fase de julgamento e todos os argumentos foram produzidos e contaram nas notas taquigráficas e Vossas Excelências poderão interpor os recursos necessários no momento oportuno.

*

O SR. ADVOGADO ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA:-

Excelências, nós acabamos de ser admitido, agora, a OAB.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI

ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Perfeitamente, mas a questão admite para um acompanhamento e Vossas Excelências terão oportunidade. Estamos no meio do julgamento. E peço a compreensão de Vossa Excelência.

*

O SR. ADVOGADO ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA:-

Sim, compreendo perfeitamente, mas sinceramente o Esclarecimento de Fato, inclusive, fez parte do voto e que na circunstância não persiste. A advogada retornou aos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, ontem, tem questionamento de fatos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI

ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Perfeito. Vossa Excelência poderá através de embargos ou de recursos próprios arguir esses pontos que Vossa Excelência está trazendo, mas, agora, estamos em fase de julgamento e os colegas terão oportunidade de examinar. Se assim for necessário.

*

O SR. ADVOGADO ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA:-

Não podemos nem fazer o pedido, para que postergue a análise, porque amanhã a data de preclusão é dia 11, Dia dos Advogados.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI

ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O processo já está em julgamento.

Consulto o eminente Desembargador Relator Helimar Pinto se é necessário a suspensão deste HC?

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Não, senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI

ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Consulto o eminente Desembargador Eder Pontes da Silva.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Por ora não.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI

ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Consulto o eminente Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA:-

No mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI

ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Fica consignado nas notas taquigráficas e Vossa Excelência poderá fazer uso do recurso devido.

Eminente Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida como vota?

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, eminentes Desembargadores, ouvi atentamente a sustentação oral da tribuna e o voto do eminente Relator e o voto do eminente Revisor, e, agora, diante do voto do eminente Relator acompanhando a divergência do eminente Revisor, não tenho dúvida em acompanhar.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI

ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Perfeitamente, julgamento encerrado.

Devolvo a Presidência ao eminente Desembargador Adalto Dias Tristão.

*

Kfm/ts

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar a questão sob apreciação.

Rememorando, destaco que se trata de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
(Colegiado de Juízes nos termos da Lei nº 12.694/12)
, nos autos da Ação Penal nº 0014010-46.2021.8.08.0024, consistente na decretação da sua segregação preventiva, por entender que ela teria descumprido as medidas cautelares impostas por este Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Habeas Corpus
nº 0019154-73.2021.8.08.0000 (id 2772866).

Consta na inicial, que esta 2ª Câmara Criminal, apreciando
mandamus
anterior (
Habeas Corpus
nº 0019154-73.2021.8.08.0000), concedeu parcialmente a ordem pleiteada em favor
CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES
, momento que revogou a prisão domiciliar decretada nos autos da Cautelar Inominada nº 0010571-27.2021.8.08.0024, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em: a) obrigação de comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar as atividades realizadas, até a prolação da sentença; b) proibição de ausentar-se da comarca, sem prévia autorização do Juízo; c) obrigação de comparecer a todos os atos do processo; d) obrigação de manter endereço atualizado; e) proibição de frequentar bares, boates, e assemelhados; f) proibição de manter contato de qualquer natureza com os demais denunciados da ação penal e das ações penais conexas; g) suspensão do exercício profissional (advocacia), vedada a prática de qualquer ato inerente à profissão (artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal); h) proibição de entrar em qualquer estabelecimento do sistema prisional, seja como visitante ou como advogada, bem como de manter contato de qualquer natureza com internos; e, i) proibição de sair do País sem autorização judicial, devendo entregar o passaporte perante o juízo de origem, no prazo de 24 horas (artigo 320 do Código de Processo Penal).

Consta ainda que o Ministério Público, posteriormente, requereu a prisão preventiva da ora paciente, sob a alegação de descumprimento de duas das medidas cautelares impostas, quais sejam, manter contato com detentos e exercer a advocacia, e que o pleito ministerial restou acolhido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
(Colegiado de Juízes nos termos da Lei nº 12.694/12)
.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal à liberdade da paciente sob 04 (quatro) alegações: a) inobservância do §3º, do artigo 282 do Código de Processo Penal; b) em virtude da constrição preventiva se mostrar desproporcional, inadequada e desnecessária; c) diante da ausência de prisão especial para mulheres no Estado do Espírito Santo; e, d) por não ter descumprido nenhuma das medidas cautelares impostas por este Tribunal de Justiça.

Assim, pugna pelo restabelecimento dos efeitos da decisão do
Habeas Corpus
nº 0019154-73.2021.8.08.0000, ou seja, a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0014010-46.2021.8.08.0024, e consequentemente a manutenção das medidas cautelares anteriormente impostas, ou subsidiariamente, a substituição da constrição preventiva por domiciliar.

Analisando o pleito liminar formulado pelo impetrante, o eminente Desembargador Helimar Pinto deferiu parcialmente a medida, vindo a substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.

Iniciado o julgamento do presente
writ
, o ilustre Relator proferiu voto onde entendeu por ratificar a liminar deferida, concedendo parcialmente a ordem pleiteada, a fim de substituir a prisão preventiva de
CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES
por prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, sem prejuízo das demais cautelares anteriormente aplicadas, asseverando ainda, que em caso de descumprimento, será encaminhada novamente ao sistema penitenciário.

Feita esta breve introdução, e após analisar o caso concreto, pedindo vênia ao eminente Desembargador Helimar Pinto, penso em
divergir parcialmente
do entendimento delineado, bem como da solução adotada acerca do descumprimento das medidas cautelares impostas por este Tribunal de Justiça.

Destaco que o caso sob análise tangencia a Operação Armistício, e seus desdobramentos, operação esta que foi deflagrada com intuito de investigar o grupo criminoso autodenominado “
Primeiro Comando de Vitória – PCV
”, em seu núcleo associado conhecido por “
Trem Bala
”, “
Tropa da 12
” ou “
Tudo 12
”, sediado na região do Bairro da Penha, em Vitória, que estaria envolvido com o comércio ilegal de substâncias entorpecentes e de armas de fogo, bem como diversos homicídios.

Destaco ainda, que durante as investigações restou descoberto que a referida organização criminosa contava com advogados para intermediar a comunicação entre os membros da facção que estavam presos e com os integrantes soltos, e que a ora paciente
CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES
era uma das envolvidas nessa função.

Importante salientar que fora por este motivo que esta colenda 2ª Câmara Criminal estabeleceu como medidas cautelares diversas da prisão necessárias, quando do julgamento do
Habeas Corpus
nº 0019154-73.2021.8.08.0000: a)
a
proibição de manter contato de qualquer natureza com os demais denunciados da ação penal e das ações penais conexas
; b)
a
suspensão do exercício
da
advocacia, veda
ndo inclusive
a prática de qualquer ato inerente à profissão
; e, c)
a
proibição de
frequentar
qualquer estabelecimento do sistema prisional, seja como visitante ou como advogada, bem como de manter contato de qualquer natureza com internos
.

Por oportuno, transcrevo partes do mencionado julgamento,
onde
é possível observar
que
a
fixação das
mencionadas
medidas tinham o
claro
intuito de
fazer
cessar
a
interlocução entre os
membros custodiados da organização criminosa, com àqueles que continuavam gerindo
à
s atividades delituosas
desenvolvidas pelo grupo
(tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e homicídios)
:

[...], dentro do espectro cognitivo inerente ao Habeas Corpus, observo que, segundo as acusações, a ora paciente integraria o núcleo jurídico da organização, havendo diversos elementos de prova que realmente indicam que a paciente era uma intermediária utilizada para transportar e transmitir mensagens entre os membros da facção.

Como visto, ao que consta, as acusações expõem que a atuação da paciente como advogada dos réus extrapolou a consultoria e assessoria jurídica, tendo se valido dessa posição e de suas prerrogativas profissionais para interagir, aderir, colaborar, fomentar e auxiliar a ORCRIM na sua gestão e na prática de delitos.

Em linhas sucintas, é o que se extrai do teor dos bilhetes nºs 03, 04 e 05 e do espelho de tela (“print”) de fl. 449v., todos indicando que a paciente transmitia mensagens entre os membros da facção, e, inclusive, seria designada por um dos envolvidos para obter a foto e o endereço de uma pessoa de quem os demais membros da facção vingar-se-iam.

Portanto, ao contrário do que afirma a defesa, os indícios apurados não remontam apenas a tratativas profissionais, mas, sim, a coparticipação nesse contexto criminoso.

[...]

Por outro lado, há evidente necessidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, bem como manutenção da medida já aplicada (suspensão do exercício profissional), considerando que trata-se de uma organização criminosa integrada por pessoas que se valiam das facilidades e prerrogativas da advocacia para favorecerem a prática de crimes de extrema gravidade concreta.

Portanto, ainda restam riscos a serem acautelados, em especial no que diz respeito à interrupção da atuação profissional, do contato entre os réus e membros da organização e da manutenção de endereço idôneo, a fim de impossibilitar qualquer embaraço à instrução criminal e à aplicação da lei penal, bem como para evitar a continuidade dos delitos praticados.

[...]

Efetivamente, o fato de a paciente ter se aproveitado diretamente das prerrogativas da advocacia para auxiliar ou fomentar tráfico de drogas e outros crimes nesse contexto realmente justifica a imposição da medida cautelar de suspensão do exercício profissional, nos termos do art. 319, VI do CP, uma vez que há “justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais”, e esse risco, obviamente, somente pode ser neutralizado por providência dessa natureza. [...].

Rememoro tal situação nesta oportunidade, pois a mesma é de suma importância para demonstrar a legalidade da decretação da prisão preventiva da paciente
CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES
, bem como o descabimento da sua substituição em prisão domiciliar.

Para não me estender de forma demasiada, destaco que acompanho integralmente o Desembargador Relator acerca da legalidade da decisão ora objurgada.

Nessa quadra, saliento o delineado pelo Desembargador Relator no voto condutor, de que “
[...], conclui-se que, de fato, mesmo suspensa do exercício, a paciente continuou prestando atos de assessoria e consultoria jurídica aos clientes – ato privativo de advogado em atividade (artigos 1º e 4º, da Lei nº 8.906/94) –, ainda que por interpostas pessoas, e também tinha a pretensão de prosseguir na conduta, enviando e coordenando outros advogados para atenderem a ocorrências, bem como solicitando que eles protocolassem petições por ela elaboradas.
[...].
”, e que “
Tais condutas, somadas aos dois episódios comprovados de violação da proibição de manter contatos com internos, caracterizam grave e inequívoco descumprimento de medidas cautelares impostas judicialmente.

[...].
”.

Desse modo, ao contrário do exposto pelo impetrante, a segregação preventiva da paciente está devidamente fundamentada no descumprimento das medidas cautelares impostas quando do julgamento do
Habeas Corpus
nº 0019154-73.2021.8.08.0000, e em estrito cumprimento do referido julgado, eis que determinado na ocasião “
[...]
que, no caso de eventual descumprimento, poderão ser impostas outras medidas cautelares ou, ainda, ser expedido novo decreto de prisão, nos termos dos art. 282, § 4º e 316 do CPP.
[...].
”.

Ademais, também em concordância com o entendimento firmado pelo eminente Desembargador Relator, tenho que a prisão preventiva da paciente não se mostra desproporcional ou desnecessária, “
[...]
diante da quantidade e da abrangência das cautelares alternativas impostas, que, no entanto, se mostraram inoperantes, não vislumbro medida menos gravosa adequada à neutralização dos riscos já consignados pela eg. Segunda Câmara Criminal no Habeas Corpus referenciado.
[...].
”.

Prosseguindo no exame dos autos, observo que o Desembargador Relator, apesar de fundamentar a legalidade do decreto de prisão preventiva da paciente, ao “
[...] analisar o argumento de descumprimento da prerrogativa dos advogados prevista no inciso V, do art. 7º, do Estatuto da OAB, pelo qual é direito do advogado ‘não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar’. [...].
”, entendeu por bem substituir a segregação preventiva por domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, “
[...]
, a fim de assegurar a implementação da medida, tendo em vista o histórico de descumprimento de cautelares impostas.
[...].
”.

Pedindo
venia
ao eminente Desembargador Relator, tenho por divergir de tal entendimento.

Primeiramente, saliento ter pleno conhecimento do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores de que a segregação provisória de advogados não necessariamente tem que ocorrer em sala de Estado Maior, podendo ser cumprida em cela especial, ainda que no interior de uma unidade penitenciária, e que a instalação seja condigna e em ala separada da dos demais detentos. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CELA ESPECIAL. INSTALAÇÕES CONDIGNAS E SEPARADAS DE ALA DOS DEMAIS DETENTOS. PRERROGATIVA DE ADVOGADO ASSEGURADA. SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Cela especial em unidade penitenciária cuja instalação seja condigna e em ala separada da dos demais detentos supre a exigência legal que assegura ao advogado inscrito na OAB e comprovadamente ativo o cumprimento de prisão cautelar em sala de estado-maior.
2. Inexistente alegação ou comprovação de alteração da situação fático-jurídica já apreciada, impõe-se a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 129.653; Proc. 2020/0160559-3; GO; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 14/09/2021; DJE 20/09/2021)

Saliento também ser conhecedor, em conformidade com o delineado pelo eminente Desembargador Relator no voto condutor, que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto este Tribunal de Justiça já expuseram entendimento de que as instalações disponibilizadas às advogadas custodiadas no Centro Prisional Feminino de Cariacica – CPFC não seriam compatíveis com os parâmetros mínimos estabelecidos.

Entretanto, observo que tais assentamentos remontam a situações referentes ao ano de 2021, e ao início do corrente ano, mais precisamente 15 de fevereiro de 2022.

Lado outro, conforme pode ser observado por meio do ofício encaminhado pelo Centro Prisional Feminino de Cariacica – CPFM ao Desembargador Relator deste
mandamus
, acostado no id 2807662,
e datado de 22 de junho de 2022
, tenho que “
[...] foi disponibilizada e adequada uma cela no Centro Prisional Feminino de Cariacica, localizada em ala separada das demais presas da justiça, a qual possui as condições necessárias para o recebimento de advogadas, conforme preceitua o 7º, inciso V do Estatuto da OAB. [...].
”.

O mencionado ofício ainda reforça que “
[...]
as celas é dotada de 1 cama em alvenaria, uma mesa com cadeira, sanitário, chuveiro, uma janela ampla de acrílico e janela de inspeção por onde os inspetores observam o que acontecem no interior da cela, tendo objetivo auxiliar na aeração ao ambiente
. [...].
(sic)
”.

Importante salientar ainda, que o mesmo veio acompanhado de fotografias (id 2807663), onde é possível observar que o local atenderia os parâmetros jurisprudências sobre o tema, ou seja,
condições mínimas de higiene e segurança
.

Desse modo, tenho que os elementos que instruem o presente
writ
demonstram que as instalações do Centro Prisional Feminino de Cariacica – CPFM, ao contrário do entendimento firmado pelo digno Desembargador Relator, atenderiam os requisitos mínimos estabelecidos para o cumprimento de segregação provisória por advogadas, eis que apesar de ser uma cela existente na referida unidade prisional, está alocada em ala separada e que possui instalação condigna.

Por oportuno, trago à colação aresto do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, onde o mesmo expõe que a presença de condições que necessitam de melhorias na cela destinada ao cumprimento da segregação provisória por parte de advogados, não é capaz de gerar constrangimento ilegal capaz de concessão de prisão domiciliar,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO ACUSADO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NECESSIDADE. NÃO OBEDIÊNCIA ÀS REGRAS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONTATO INDEVIDO COM TESTEMUNHA DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRERROGATIVA DA CUSTÓDIA DO PACIENTE EM SALA DE ESTADO MAIOR. OBSERVÂNCIA. RECOLHIMENTO DO PACIENTE EM RECINTO SEPARADO DOS DEMAIS PRESOS. PRECEDENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. O impetrante/paciente impugna a revogação de sua prisão domiciliar pelo Juízo a quo, alegando que não houve descumprimento das regras inerentes ao monitoramento eletrônico. Além disso, por gozar da condição de advogado, afirma que não pode ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior ou, na falta desta, em prisão domiciliar. Assim, afirmando a inexistência de sala de Estado Maior e que a cela em que atualmente se encontra custodiado não possui instalações e comodidades condignas, pugna pela nova concessão de prisão domiciliar. 2. O Juízo de primeira instância fundamentou adequadamente a revogação da prisão domiciliar do paciente, considerando o fato de o impetrante/paciente ter saído de sua residência reiteradas vezes, sem prévia autorização judicial, além de ter mantido contato com uma testemunha do processo. Tais comportamentos colocam em risco a aplicação da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal, razões suficientes para a revogação da prisão domiciliar.
3. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a mera ausência de Sala de Estado Maior não enseja, automaticamente, a concessão de prisão domiciliar em favor de advogado preso antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ainda na linha daquele Colendo Tribunal, a existência de cela especial em unidade penitenciária, cuja instalação seja condigna e em ala separada dos demais detentos, supre a exigência descrita no Estatuto da Advocacia. Precedentes. 4. Após inspeção realizada por oficial de justiça, verificou-se o impetrante/paciente encontra-se recolhido em local diverso dos presos comuns, local que aparenta boa higiene interna e externa, dispondo de três entradas de AR, tendo o paciente livre acesso ao banheiro em outra cela que dispõe de vaso sanitário e água para banho. Embora também tenha sido descrito alguns detalhes que carecem de melhorias, não se vislumbra, no caso, sobretudo diante da precária realidade carcerária brasileira, coação ilegal a ponto de ensejar o retorno do mesmo à prisão domiciliar, a qual, uma vez concedida anteriormente, não soube fazer bom uso da mesma.
5. Ordem conhecida e denegada. De ofício, recomenda-se que a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará promova melhorias nas acomodações do Complexo de Delegacias Especializadas, em Fortaleza/CE. (TJCE; HC 0630535-25.2017.8.06.0000; Terceira Camara Criminal; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; DJCE 04/04/2018; Pág. 84)

Ademais, como também destacado pelo ilustre Desembargador Relator, saliento que o Superior Tribunal de Justiça possui um entendimento de que o advogado só faz jus a prerrogativa de cumprir a segregação provisória em cela especial quando estiver no livre exercício da profissão.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS PELO MESMO CRIME. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO EM SALA DO ESTADO MAIOR. NÃO INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. SUSPENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTÊNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. 2. In casu, a custódia cautelar foi imposta tendo como principal fundamento o fato de o recorrente possuir três processos criminais, estando dois em andamento e um com condenação definitiva - em todos eles é apurada a prática do delito de estelionato. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente tem maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. 4. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública ante o risco concreto de reiteração delitiva.
5. Por fim, "quanto ao direito ao recolhimento em sala de Estado Maior, o advogado só faz jus a essa prerrogativa se estiver no livre exercício da profissão, o que não é o caso dos autos porque a pretendente encontra-se suspensa dos quadros da OAB" (HC n. 368.393/MG, relatora Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/9/2016, DJe 30/09/2016).
6. Recurso em habeas corpus desprovido. (STJ; RHC 119.012; Proc. 2019/0303471-7; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 11/02/2020; DJE 17/02/2020)

Assim, tendo em vista que a paciente se encontra com o registro profissional suspenso, informação que pode ser obtida através de simples consulta ao Cadastro Nacional de Advogados, disponível no site da Ordem dos Advogados do Brasil, até poderia ser questionado o direito da paciente em ficar em uma cela especial, mas não enveredarei nesse sentido.

Tenho por mais importante ao finalizar o entendimento divergente sobre a impossibilidade de não substituir a prisão preventiva da paciente em domiciliar,
o fato de que a paciente foi agraciada por este Tribunal de Justiça com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em
01
de
dezembro de
2021,
e que passados apenas
02 (dois) dias após a
referida
concessão
,
ela descumpri
u
as mesmas, ao entrar em contato com um interno,
e que voltou a agir de igual modo em 08 de março de 2022
.

Outro fato importante que deve rememorado, é que a manutenção da paciente em prisão domiciliar não atingirá o efeito necessário pretendido, qual seja, a interrupção da sua atuação como advogada da organização criminosa, e como intermediária na comunicação entres os membros da mesma.

Nessa senda, ressalto trechos de mensagens encaminhadas pela paciente, já reproduzidos pelo Desembargador Relator no seu judicioso voto, onde resta evidenciado que se não ocorrer uma restrição efetiva da sua liberdade, ela continuará advogando para a facção criminosa através de interpostos advogados, bem como, intercedendo na comunicação de seus integrantes,
in verbis
:

[...]. Conversei com G sobre os flagrantes e tal ai ficou combinado da M auxiliar tb e tal. Já conversei com ela tb e por mim tá ok, já dividimos as tarefas, daí vai ficar seis pra cada. Mto obrigada por não ter me tirado dos flagrantes e pode deixar que não irá faltar assistência aos meninos. Ontem minha amiga foi nos meninos de xuri, então está tudo andando dentro dos combinado. Garoto dos olhos puxadinhos hehehe, já solicitei a dissolução da sua união estável com michelle. Atilio vai passar lá e assinar e tá tudo certo. [...].

[...] eu agradeço mto o que vcs estão fazendo por mim, e sobre as coisas, estão andando sim, tiveram dois flagrantes de la pra ca, porem um a M não foi pq ja estava em guarapari e o outro ela nao atendeu, enfim, sabia que ia ser assim, ne?! [...]. Mas saiba que eu dei assistencia, o doutor nilton foi. Nunca vou deixar de dar assistencia, so nao posso ir em presidio kkkkkkkkk. Eu ja conversei com ela, a M, e ela ja comecou sim a trabalhar, apesar dessa situação de comparecer em delegacia. Semana passada ela foi no provisorio de viana atender uns meninos, hj, segunda, vai fazer uma audiencia de instrução e quinta vai na maxima 1. Ficamos combinadas de ir nos ajustando conforme a demanda. Mas ela vai em presidio, porque agr nao posso ir e eu faço as petições e tal. [...].

Desse modo, em conformidade com o delineado pela indigitada autoridade coatora na decisão ora objurgada, evidente “
[...] que as medidas outrora aplicadas não foram suficientes para cessar suas intervenções como advogada, seja confeccionando e protocolizando petições, seja mantendo contato com os indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas (pois continua recebendo salário de custodiados e promovendo acertos de conta), seja acompanhando flagrantes e ainda enviando bilhetes para presos, mesmo que por interpostos advogados. [...].
”, razão pela qualquer tenho que a substituição da segregação preventiva em domiciliar, solução adotada pelo Desembargador Relator, não seria suficiente para coibir a reiteração criminosa pela paciente.

Por fim, exponho que a substituição da prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, além de gerar uma sensação de impunidade e de descrédito sobre as decisões judiciais, e não ser capaz de promover o devido acautelamento da ordem pública, eis que não atingiria a finalidade necessária, constituiria uma grave afronta ao Poder Judiciário Capixaba, diante ao flagrante desrespeito e indiferença externados pela paciente em relação a este sodalício, conforme se observa nas mensagens interceptadas.

À luz do exposto, rogando vênia ao Desembargador Relator, entendo por divergir parcialmente da conclusão proferida em seu judicioso voto, razão pela qual
D
E
NEGO A ORDEM
PLEITEADA
, para manter a segregação preventiva da paciente
CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES
, devendo a mesma ser cumprida em unidade prisional compatível com a prerrogativa de sala de Estado Maior.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005219-41.2022.8.08.0000

PACIENTE: CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0014010-46.2021.8.08.0024
, em razão de se encontrar presa preventivamente desde 15/6/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33,
c/c art. 40, III, da Lei nº
11.343/06 e
no
art.
2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/13
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se
deferiu
parcialmente
o pedido
liminar
.

O presente caso se refere à
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”
, iniciada em 2019, com intuito de investigar grupo criminoso voltado à prática de diversos crimes, tais como
associação/organização criminosa armada, tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e homicídios
, autodenominado “Primeiro Comando de Vitória (PCV)”, em seu núcleo associado “Trem Bala” (“Tropa da 12” ou “Tudo 12”), sediado na região do Bairro da Penha, em Vitória, inclusive com informações de um “provável” armistício (“laços de amizade”) com outro grupo criminoso – “Primeiro Comando da Capital (PCC)”.

Após meses de interceptação telefônica, realizada entre abril de 2019 e março de 2020, teriam sido identificados os integrantes e a forma de atuação da organização criminosa em questão, com divisão de tarefas e prestação de auxílio mútuo no exercício da traficância, além de outros ilícitos penais.

Além disso, teria sido descortinado que a organização se valia de advogados para transmitir comunicações (“catuques”) entre os membros presos e soltos da facção, o que ocorreria por meio de bilhetes, cartas, ou por meio de aplicativo
whatsapp
. Segundo a Denúncia,
“esses advogados são responsáveis por facilitar a comunicação entre os detentos e criminosos que estão do lado de fora das unidades prisionais”
,
“o que viabiliza, concretamente, atos de gestão sobre o tráfico de drogas e funcionamento da facção”
.

A ora paciente integra o referido núcleo de advogados, e teve o
Habeas Corpus
nº 0019154-73.2021.8.08.0000
parcialmente concedido
em
0
1
/12/2021
, pela eg. Segunda Câmara Criminal, ocasião em que foi revogada a prisão domiciliar, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, com expresso alerta de que
“no caso de eventual descumprimento, poderão ser impostas outras medidas cautelares ou, ainda, ser expedido novo decreto de prisão, nos termos dos art. 282, § 4º e 316, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
”
.

Ocorre que, em
14/6/2022
, a autoridade coatora acolheu representação ministerial e decretou
prisão preventiva
, a ser cumprida em unidade prisional compatível com a prerrogativa de “Sala de Estado-Maior”, por entender que a paciente descumpriu as medidas cautelares impostas, notadamente a suspensão do exercício da advocacia.

Segundo a r. Decisão (Id. 2772866), ao serem apreendidos aparelhos celulares dos advogados Marco Aurélio de Souza, Atilho Vieira Bustillos Junior e Meiriely Daniel de Souza, na chamada “Operação Luxor” (nº 0001719-16.2022.8.08.0012), foi constatado que a paciente Chayene, mesmo impedida de exercer a advocacia,
“continuava mantendo contato com seus clientes, através de mensagens ou repassando mensagens dos criminosos custodiados para outros faccionados ou familiares daqueles, bem como elaborando petições ou instruindo colegas que a substituíram nas visitas aos presídios com a mesma finalidade”
.

Nesse sentido, observa-se que, desde 19 de julho de 2021, a paciente estava sob
prisão domiciliar
, com monitoramento eletrônico, e sob
suspensão do exercício da advocacia
(Decisão proferida na Cautelar Inominada nº 0010571-27.2021.8.08.0024), contudo, segundo o Ministério Público (Id. 2772867, p. 1 a 2772868, p. 12), em
04 de agosto de 2021
, Chayene solicitou a Atilho que lhe enviasse a foto de sua carteira da OAB, a fim de anexá-la ao pedido de dissolução de união estável de Ivan Martins Falcão, bem como enviou a esse cliente recluso uma mensagem, por intermédio do advogado Atilho, na qual, entre outras informações, afirmou o seguinte:

[...]. Conversei com G sobre os flagrantes e tal ai ficou combinado da M auxiliar tb e tal. Já conversei com ela tb e por mim tá ok,
já dividimos as tarefas,
daí vai ficar seis pra cada.
Mto obrigada por não ter me tirado dos flagrantes e pode deixar que não irá faltar assistência aos meninos
. Ontem minha amiga foi nos meninos de xuri, então está tudo andando dentro dos combinado. Garoto dos olhos puxadinhos hehehe, já solicitei a dissolução da sua união estável com michelle. Atilio vai passar lá e assinar e tá tudo certo. [...].

Além disso, em
09 de agosto de 2021
, Chayene teria enviado “cartas” para os clientes Ivan Martins Falcão e Ismael Martins Falcão (“Jf”), também por intermédio do advogado Atilho, em que trata da divisão de tarefa entre ela e a advogada Meiriely Daniel de Souza (“M”), destacando-se os seguintes trechos:

[...] eu agradeço mto o que vcs estão fazendo por mim, e sobre as coisas, estão andando sim, tiveram dois flagrantes de la pra ca, porem um a M não foi pq ja estava em guarapari e o outro ela nao atendeu, enfim, sabia que ia ser assim, ne?! [...]. Mas saiba que eu dei assistencia, o doutor nilton foi.
Nunca vou deixar de dar assistencia, so nao posso ir em presidio
kkkkkkkkk. Eu ja conversei com ela, a M, e ela ja comecou sim a trabalhar, apesar dessa situação de comparecer em delegacia. Semana passada ela foi no provisorio de viana atender uns meninos, hj, segunda, vai fazer uma audiencia de instrução e quinta vai na maxima 1.
Ficamos combinadas de ir nos ajustando conforme a demanda. Mas ela vai em presidio, porque agr nao posso ir e eu faço as petições e tal.
[...].

Em
11 de agosto de 2021
, Chayene encaminhou para Atilho uma mensagem de Lucian da Silva Ribeiro (“LC”) pedindo aos irmãos Ismael e Ivan que lhe arrumassem trabalho.

Já em
30 de agosto de 2021
, Chayene encaminhou para Atilho uma lista com as datas das audiências em que atuaria nos meses de agosto, setembro e outubro, além de algumas diretrizes para conduzi-las.

No dia seguinte (
31 de agosto de 2021
), a paciente encaminhou uma petição, solicitando que Atilho a protocolasse em Viana, tratando-se de alegações finais no Processo nº 0001077-60.2021.8.08.0050, bem como encaminhou alegações finais e substabelecimento referentes ao Processo nº 0012521-44.2020.8.080012.

Além disso, no dia
03 de setembro de 2021
, Chayene teria se comunicado por cartas com o interno Ivan Martins Falcão, por intermédio do advogado Marco Aurélio, porém o conteúdo não foi obtido.

Ainda segundo o Ministério Público, teriam sido extraídas conversas do aparelho celular da denunciada Meiriely datadas de
09 e 28 de novembro de 2021
, respectivamente com as interlocutoras “Dani” e “Thaynara Nova Brasília”, em que se constataria que a paciente Chayene continuava mantendo contato com os presos e seus familiares.

Consta, ainda, que, em
08 de março de 2022
, a paciente Chayene teria entrado em contato com Marco Aurélio, com intenção de saber quando ele visitaria o presídio, bem como
enviou uma carta endereçada ao interno Ismael.

Vale ressaltar que, nessa data, já estavam vigentes as medidas cautelares impostas desde dezembro de 2021 pela eg. Segunda Câmara Criminal no HC nº 0019154-73.2021.8.08.0000, dentre elas as seguintes:

[...].

f) proibição de manter contato de qualquer natureza com os demais denunciados da Ação Penal e das ações penais conexas (acima referidas);

g) suspensão do exercício profissional (advocacia), vedada a prática de qualquer ato inerente à profissão (art. 319, VI do CPP);

h)
proibição de entrar em qualquer estabelecimento do sistema prisional, seja como visitante ou como advogada,
bem como de manter contato de qualquer natureza com internos
;

[...].

Além disso, segundo o Ministério Público, ao ser dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do advogado Marco Aurélio, teria sido encontrada uma carta (“catuque”) enviada por Chayene ao preso Ismael
dois dias
(03/12/2021) após a concessão do Habeas Corpus, com a aplicação da medida cautelar de
“proibição de manter contato de qualquer natureza com internos”
. Na ocasião, afirmou,
“Saiu na quarta o julgamento do HC e hj (sexta) tirei tornozeleira, mas ainda não posso ir em presídio”
. E continuou:
“Não te mandei mais nada pq nao tinha mais Adv pra mandar. Estou rompendo com Karllany e a Adv q foi ai eu não conheço, karllany que conhece...”
.

A partir desses dados, a defesa da paciente argumenta que não houve descumprimento da medida cautelar relativa à
proibição de manter contato com interno
, afirmando que, se manteve esse contato, este ocorreu
antes
da proibição específica trazida no julgamento do
Habeas Corpus
.

Contudo, é inegável que, ao menos as duas últimas mensagens referenciadas (03/12/2021 e 08/3/2022), foram endereçadas ao preso Ismael
após a aplicação da
medida cautelar em questão
, configurando descumprimento. Por outro lado, com relação aos contatos efetuados anteriormente à aplicação da medida, ocorrido em 1º/12/2021, realmente não é possível se falar em descumprimento específico dessa cautelar até então não imposta.

Em relação à
proibição do exercício da advocacia
, medida vigente desde 19/7/2021, deve-se admitir que, realmente, seria natural que a advogada se comunicasse durante algum tempo com os advogados que assumiriam seus casos, simplesmente passando-lhes as informações e diretivas, até para não prejudicar as defesas dos constituintes, nem deixá-los ao desamparo, o que se pode perceber do conteúdo de algumas das conversas, como o encaminhamento da lista de audiências vindouras (30/8/2021).

Também não vislumbro descumprimento no fato de a paciente ter recebido pelos serviços pretéritos à decretação da cautelar, o que caracteriza um direito legítimo, e, ademais, quanto à conversa de 11/8/2021 – pedido de trabalho formulado por “LC” a Ismael e Ivan –, nada há de inerente à profissão de advogada, valendo ressaltar que, nessa época, ela
ainda não estava proibida de contatar presos.

Ainda nessa linha, quanto às conversas obtidas do aparelho celular de Meirielly com outras interlocutoras (08 e 28/11/2021), trata-se de provas produzidas por terceiros, sem participação direta da paciente, devendo ser tomadas com maior cautela.

No entanto, é inegável que outras conversas revelam que a paciente exerceu a advocacia,
valendo-se de interpostas pessoas
, e que sua pretensão era ter certa continuidade nesse exercício, não se comunicando com os colegas advogados apenas para transferir os casos.

É o que se observa da conversa de 04/8/2021, quando agradece ao cliente Ivan por não tê-la “tirado dos flagrantes” e assegura que “não faltará assistência”, bem como que havia dividido as tarefas com “M”, que ficaria como uma auxiliar.

Da mesma forma, na conversa de 09/8/2021, afirma que combinou com “M” de se ajustarem conforme a demanda, sendo que essa colega iria aos presídios, enquanto a
paciente faria as petições
, e, até em certo tom de deboche, diz:
“Nunca vou deixar de dar assistencia, so nao posso ir em presidio kkkkkkkkk”
.

Além disso, ao contrário do que afirma a defesa, na conversa de 31/8/2021, pode-se verificar que a apelante não encaminhou apenas minutas de substabelecimento para que o advogado Atilho protocolasse, mas, também, minutas de alegações finais em dois processos diferentes.

Diante dessas informações, conclui-se que, de fato, mesmo suspensa do exercício, a paciente continuou prestando atos de assessoria e consultoria jurídica aos clientes – ato privativo de advogado em atividade (artigos 1º e 4º, da Lei nº 8.906/94) –,
ainda que por interpostas pessoas
, e também tinha a pretensão de prosseguir na conduta, enviando e coordenando outros advogados para atenderem a ocorrências, bem como solicitando que eles protocolassem petições por ela elaboradas.

Tais condutas, somadas aos dois episódios comprovados de violação da proibição de manter contatos com internos, caracterizam
grave e
inequívoco descumprimento de medidas cautelares impostas judicialmente.

A partir dessa premissa, entendo
não prosperar
o argumento de que as condutas foram de pequena relevância, revelando-se proporcional a revogação da liberdade provisória anteriormente concedida.

Nesse cenário, constata-se que a paciente descumpriu não apenas uma, mas duas cautelares, por mais de uma vez, demonstrando menosprezo com a força impositiva da decisão judicial, o que se potencializa pelo fato de se tratar de uma operadora do direito, que exerce profissão essencial à Justiça.

Com efeito, é cediço que o descumprimento de medidas cautelares pode levar à decretação da prisão (artigos 282, §4º e 316, do Código de Processo Penal), e, no caso, diante da quantidade e da abrangência das cautelares alternativas impostas, que, no entanto, se mostraram
inoperantes
,
não vislumbro medida
menos gravosa
adequada à neutralização dos riscos já consignados pela eg. Segunda Câmara Criminal no
Habeas Corpus
referenciado.

Portanto, diante dessas considerações, considero proporcional e necessária a constrição cautelar da liberdade da paciente.

Passo a analisar o argumento de descumprimento da prerrogativa dos advogados prevista no inciso V, do art. 7º, do Estatuto da OAB, pelo qual é direito do advogado “
não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar”.

Com o desuso das salas classicamente tidas como de Estado-Maior, localizadas nas unidades militares ou em estabelecimentos das Forças Armadas, a jurisprudência fez uma nova leitura da garantia legal dos advogados, entendendo que mais importante que o local da prisão provisória é assegurar
“instalações e comodidades condignas”
,
mesmo que isso ocorra em estabelecimento diverso, inclusive em penitenciárias.
Ou seja, mais importante que o local da prisão são as condições em que o advogado é detido, não havendo constrangimento ilegal se lhe é assegurada dependência especial, seja por sala de Estado-Maior, seja
por local que lhe faça as vezes
.

Portanto, tem-se reconhecido reiteradamente a legalidade da prisão de advogados, ainda que em estabelecimentos prisionais, desde que em instalações e comodidades condignas, conforme parâmetros jurisprudencialmente estabelecidos (
STF
, HC 157003 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018; HC 138392 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 31/03/2017;
STJ
, HC 464.139/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018;
TJES
, Habeas Corpus, 100180000927, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/02/2018; HC 0028559-07.2019.8.08.0000, Relatora: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 04/12/2019).

Ocorre que há julgados recentes, tanto do c. Superior Tribunal de Justiça, como deste eg. Tribunal de Justiça, no sentido de que as instalações disponibilizadas às advogadas custodiadas no Centro Prisional Feminino de Cariacica – CPFC (“Bubu”)
não são compatíveis com os parâmetros mínimos necessários à satisfação da prerrogativa em voga
.

É o que se extrai da r. Decisão Monocrática proferida em 29/6/2021, pelo e. Min. Sebastião Reis Júnior no HC nº 653.742/ES (pacientes Joyce da Silva Boroto e Marcia Borlini Marim Sanches), concluindo o seguinte, acerca da referida Unidade:

No caso, não obstante as instâncias ordinárias afirmarem que a paciente se encontra recolhida em local que atende aos requisitos legais de dignidade e de comodidade (fl. 107), não é o que se observa do Relatório de Visita Técnica, assinado pelo Presidente Estadual da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB – Seção do Estado do Espírito Santo, datado de 12/9/2020, que, reprovando as instalações, concluiu ser flagrante o constrangimento ilegal a que está submetida a paciente, pois se encontra encarcerada em ambiente insalubre, desprovido de higiene, bem como de segurança (fl. 50).

A veracidade de tais conclusões exsurge, primu ictu oculi, pelas inúmeras fotografias anexadas ao relatório (fls. 26/51).

Da extensa inspeção, destaco as seguintes informações: a paciente encontra-se custodiada em galeria destinada a visitas íntimas, cuja cela ao lado é utilizada para presas que comentem atos de indisciplina dentro da unidade (fls. 27/28); o local de acomodação é, de fato, uma cela, com porta de ferro, cama de alvenaria e uma ventana, onde os itens de higiene e as refeições são entregues através da portinhola, que é um pequeno buraco na porta (fl. 34); o banheiro da cela exala um forte odor de esgoto (fl. 35); o registro de água só é ligado duas vezes ao dia (fl. 40); não há água potável;

para abrir o chuveiro, é preciso subir no vaso sanitário (fl. 41);

há infiltrações na parede que fica ao lado da cama (fl. 43); o alojamento é localizado dentro de unidade de reclusão para presas condenadas, em que há compartilhamento de espaço com as demais detentas (corredor, pátio de banho de sol, parlatório e enfermaria – fl. 48).

Vale registrar que a descrição acolhida pelo e. Ministro é muito semelhante à contida no Relatório de Visita Técnica da OAB/ES, juntado a estes autos (Id. 2777382 – advogada Amanda Cristina Pedrosa Dieguez), datado de 15/02/2022.

Na mesma linha, esta eg. Segunda Câmara Criminal, em julgado de 1º de junho de 2022, sob a relatoria do e. Des. Walace Pandolpho Kiffer, concedeu parcialmente
Habeas Corpus
à mesma paciente ora interessada, entendendo que as instalações disponibilizadas no Presídio Feminino de Cariacica não são condizentes com a prerrogativa (nº 5002185-58.2022.8.08.0000).

Além disso, o impetrante juntou cópia de Voto proferido pelo e. Des. Pedro Valls Feu Rosa no HC nº 5001004-22.2022.8.08.0000, também rechaçando as instalações de Unidade destinada a mulheres como adequada à prerrogativa dos advogados (Id. 2772891), porém, em razão de ainda deficiente o Sistema PJe e de provável registro como “segredo de justiça”, não é possível obter maiores informações sobre o caso.

Portanto, é inegável que há manifestações definitivas do c. Superior Tribunal de Justiça – ainda que monocráticas –, bem como julgamentos colegiados recentes deste eg. Tribunal inadmitindo a manutenção de advogadas presas nas unidades do Presídio Feminino de Cariacica.

Neste ponto, registro compartilhar das preocupações e angústias manifestadas pelos eminentes desembargadores, quanto à incapacidade de o poder público fornecer instalações de acordo com o que preconiza a legislação, situação que, em razão da necessidade de colocação dos interessados em regimes mais brandos, acaba por gerar sensação de impunidade e de descrédito sobre as decisões judiciais.

Pondero, por outro lado, não ignorar que também há decisões recentes do próprio Superior Tribunal de Justiça denegando a ordem em casos semelhantes, oriundos deste Estado (HCs nºs 732211, 722695, 617983), e que a Corte Superior também já afirmou que advogado suspenso dos quadros da OAB não faz jus à prerrogativa (HC nº 368.393/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/9/2016; RHC nº 119.012/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020).

Além disso, menciono que, a fim de instruir o feito com o ponto de vista do Estado e obter mais subsídios ao deslinde da causa, este Gabinete solicitou à unidade prisional, por correio eletrônico, informações acerca das condições das instalações, recebendo a resposta de que, no entender do poder público, as comodidades atendem ao mínimo exigido (Id. 2807662 e 2807663).

Não obstante, considerando que há recente julgado pelo Colegiado da eg. Segunda Câmara Criminal,
tratando da mesma paciente
e do mesmo local de prisão
, entendo, em nome da segurança jurídica e dos ideais de coerência e integridade da jurisprudência, apesar de identificado o descumprimento das medidas cautelares, ser mais adequado conceder parcialmente a ordem, a fim de que a paciente seja colocada em prisão domiciliar.

A propósito, registra-se que a violação da prerrogativa em questão constitui modalidade de crime de abuso de autoridade, conforme dicção do art. 7º-B, da Lei 8.906/94.

Por fim, reputo imprescindível estabelecer que a prisão domiciliar seja cumprida mediante monitoramento eletrônico (art. 319, IX, do Código de Processo Penal), a fim de assegurar a implementação da medida, tendo em vista o histórico de descumprimento de cautelares impostas.

Ademais, restam preservadas as demais medidas cautelares já estabelecidas anteriormente.

Ante o exposto,
confirmo a liminar
e
CONCEDO

PARCIALMENTE
a ordem
, a fim de
substituir
a prisão preventiva por prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, sem prejuízo das demais cautelares anteriormente aplicadas, ficando ciente de que, em caso de descumprimento, será encaminhada novamente ao sistema penitenciário.

É como voto.

(RETORNO)

QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELA DEFESA DA PACIENTE: SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na Sessão pretérita, pedi vista dos autos após ouvir o brilhante e profundo voto divergente proferido pelo e. Des. Eder Pontes da Silva.

Nesse interregno, a OAB/ES, por meio da sua Comissão de Prerrogativas, pleiteou sua intervenção no feito (Id. 3053002), e a defesa apresentou diversas petições, impugnações e documentações complementares (Id. 3057253, 3057284, 3057286, 3057287, 3057289, 3057290, 3057293, 3057306 e 3057309), as quais, embora inoportunas, foram, de alguma forma, apreciadas no Voto de retorno que ora submeto a essa eg. Câmara Criminal.

Ocorre que, na data de ontem (08 de agosto), a defesa peticionou novamente, agora comunicando que
ajuizou pedido autônomo de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas
(IRDR), que teria recebido a numeração 5007139-50.2022.8.08.0000, distribuído por sorteio ao e. Des. Eder Pontes, no âmbito do eg. Tribunal Pleno (Id. 3072815), requerendo, ainda, que este Relator
avoque
o referido IRDR, bem como determine a
suspensão
deste Habeas Corpus (Id. 3072823).

Em primeiro lugar, entendo manifestamente incabível o pedido de avocação do IRDR, uma vez que o e. Relator para o qual o pedido foi distribuído por livre sorteio sequer se manifestou acerca da matéria, até o presente momento, conforme consulta realizada no PJe.

Além disso, relembro que, segundo o inciso I, do art. 982, do Código de Processo Civil, a princípio,
somente após a admissão do incidente pelo órgão julgador
– no caso, o Tribunal Pleno (art. 205, do Regimento Interno) –
é que se cogitará de suspensão dos processos pendentes
, o que ainda não aconteceu.

Isso ocorre justamente para evitar que o IRDR, importante instituto concebido para uniformização de jurisprudência e garantia da segurança jurídica (art. 976, do Código de Processo Civil), se tranforme em instrumento utilizado em manobras protelatórias, as quais não correspondem ao atual estágio da processualística nacional, calcada nos princípios da lealdade e da boa-fé objetiva, exigíveis de todos os atores processuais.

Com efeito,
o pedido foi formulado
após proferidos dois votos de mérito,
no decorrer do julgamento deste
Habeas Corpus
–
via constitucional voltada para a garantia do direito fundamental à liberdade de locomoção, que demanda prova pré-constituída e processamento célere –, de modo que a sua suspensão, no presente momento, apenas para aguardar uma eventual admissão de IRDR,
s
eria inviável e incabível.

À luz dessas considerações,
INDEFIRO
os pedidos formulados no Id. 3072823, e
prossigo no julgamento do feito
.

É o voto que apresento à apreciação desta eg. Câmara Criminal.

VOTO (RETORNO)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na Sessão pretérita, após ouvir o brilhante voto proferido pelo e. Des. Eder Pontes da Silva, pedi retorno dos autos, a fim de realizar novo cotejo do caso em apreço com os relevantes fundamentos invocados.

Em breves linhas, rememoro que se trata de
Habeas Corpus
,

impetrado em favor de
CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES,

em face de ato supostamente coator praticado no bojo da chamada “OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”, na qual fora decretada sua prisão preventiva, tendo em vista o
descumprimento de medidas cautelares impostas por esta eg. Câmara Criminal, como alternativas ao primeiro decreto prisional imposto.

Extrai-se das notas taquigráficas que, até o momento, não há divergência em relação ao reconhecimento de descumprimento das medidas cautelares, nem quanto à necessidade da prisão cautelar da paciente.

A divergência instaurada reside, unicamente, em relação à execução da prisão, isto é,
se pode ser cumprida no estabelecimento prisional,
ou
se deve ser substituída por prisão domiciliar
, diante da prerrogativa de prisão cautelar em sala de estado-maior, conferida aos advogados, conforme previsto no inciso V, do art. 7º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Ao proferir voto adotando essa última solução – prisão domiciliar –, ressaltei que a jurisprudência tem reconhecido reiteradamente a
legalidade da prisão de advogados, ainda que em estabelecimentos prisionais
,
desde que em instalações
e comodidades
condignas
, porém, no caso concreto, consignei que há manifestações definitivas do c. Superior Tribunal de Justiça – ainda que monocráticas –, bem como julgamentos colegiados recentes deste eg. Tribunal inadmitindo a manutenção de advogadas presas nas unidades do Presídio Feminino de Cariacica (“Bubu”), inclusive em outro caso tratando da mesma paciente.

Na oportunidade, registrei minhas preocupações e angústias com a sensação de impunidade e proteção insuficiente, gerada pelo fato de o Estado não fornecer instalações necessárias à prisão de pessoas ocupantes de cargos dotados de prerrogativas, sobre as quais recaia um juízo de periculosidade a ensejar necessidade de cautela.

Nesse sentido, fiz questão de considerar a existência de decisões recentes do próprio Superior Tribunal de Justiça
denegando
a ordem em casos semelhantes, oriundos deste Estado, bem como que a Corte Superior também já afirmou que advogado suspenso dos quadros da OAB não faz jus à prerrogativa, além de que a unidade prisional encaminhou ofício informando que, no entender do poder público, as comodidades atendem ao mínimo exigido.

Apesar desses apontamentos, decidi, em primeiro momento, votar pela aplicação da prisão domiciliar, em deferência ao recente julgamento desta eg. Segunda Câmara Criminal, do qual não participei, tratando da mesma paciente e do mesmo estabelecimento prisional (nº 5002185-58.2022.8.08.0000).

Contudo, diante da elucidativa e profunda manifestação divergente realizada pelo e. Des. Eder Pontes da Silva, entendo, após muito refletir, por
reformular meu voto
, a fim de
denegar a ordem
pleiteada.

Sem pretender repisar os judiciosos fundamentos externados no voto divergente, os quais adoto nesta oportunidade, ressalto, inicialmente, que, no presente caso, a necessidade da prisão preventiva está baseada, não apenas nos riscos inerentes à cautela, mas principalmente no fato de que houve

descumprimento
intencional
de medidas cautelares alternativas à prisão
,
o que caracteriza uma
situação especial e mais gravosa em comparação com os precedentes invocados.

Aliás, já enfrentando os argumentos apresentados nos memoriais oferecidos pela defesa e pela OAB/ES (Ids. 3018328, 3057253, 3057306 e 3053002), esse é o fator distintivo que justificou a necessidade de imposição da medida a ora paciente, e a preservação das cautelares alternativas ou da prisão domiciliar impostas a outros réus.

Por oportuno, registro que, embora não seja cabível, no curso de julgamento, a complementação de argumentos – muito menos a impugnação de votos –, não deixei de apreciar referidos memoriais, a fim de assegurar um debate suficientemente informado.

Nessa perspectiva, entendo que
assiste razão
ao e. Desembargador prolator do Voto divergente, pois, além de a prisão domiciliar não ser suficiente para impedir a reiteração das condutas – praticadas à distância –, a deliberada postura recalcitrante acarreta um indesejável efeito de colocar em desprestígio as decisões judiciais, o que não se deve admitir em um Estado Democrático de Direito, sendo certo que não é esse o escopo da prerrogativa legal em apreço (art. 7º, V, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).

A propósito, conforme restou bem destacado nos debates, o descumprimento não foi episódico, pois as conversas da paciente demonstram que ela
pretendia continuar atuando como advogada,
apesar da imposição cautelar suspensiva, sendo identificado até mesmo um certo tom de deboche em uma das conversas (04/9/2021).

Além disso, destaco que o Ofício encaminhado pela Unidade Prisional (Id. 2807662) menciona que a cela na qual se encontrava a paciente
“é dotada de uma cama em alvenaria, uma mesa com cadeira, sanitário, chuveiro, uma janela ampla de acrílico e janela de inspeção por onde os inspetores observam o que acontece no interior da cela, tendo por objetivo auxiliar na aeração do ambiente”
, descrição essa que veio instruída com fotografias demonstrando a salubridade, a higiene e a segurança (Id. 2807663), o que me parece condigno com a prerrogativa em voga e não configura violação à dignidade humana da paciente.

Neste ponto, destaco que tal Ofício (22/6/2022) é mais recente do que os relatórios da OAB nos quais se basearam os julgados favoráveis à defesa, valendo ressaltar que tais relatórios, embora tratassem da mesma unidade, descreviam a situação de pessoas diversas da ora paciente.

Efetivamente, registra-se que os julgados em sentido contrário, por mais que tenham importante força persuasiva,
não são vinculantes
, até porque, como visto, o próprio c. Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem em casos semelhantes, oriundos deste Estado (HCs nºs 732.211, 722.695, 617.983), nos quais se invocava a extensão do reconhecimento da insalubridade para outras advogadas, tendo sido afirmado, em suma, que a
“documentação relativa ao local em que estava custodiada a paciente daqueles autos, o qual, embora se encontre no mesmo presídio,
não necessariamente condiz com aquele em que está presa a paciente deste habeas corpus, sobre cuja salubridade e dignidade inclusive constam informações atualizadas da SEJUS
”
.

Ademais, reforço que o presente caso possui um critério diferenciador até então não considerado nos casos pretéritos, justamente, o descumprimento intencional de ordem judicial outrora aplicado como medida alternativa.

Por fim, reitero a menção de que a Corte Superior já afirmou que advogado suspenso dos quadros da OAB não faz jus à prerrogativa (HC nº 368.393/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/9/2016; RHC nº 119.012/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020).

À luz dessas considerações, reformulo meu Voto e adiro ao entendimento manifestado pelo e. Des. Eder Pontes da Silva, a fim de
DENEGAR A ORDEM
e revogar a Decisão liminar a seu tempo deferida.

Caso prevaleça este entendimento na eg. Segunda Câmara Criminal, expeça-se mandado de prisão, com data limite de 11/8/2041.

Defiro
o pedido de
intervenção
da OAB, formulado no Id. 3053002,
por tratar-se
n
o caso de defesa das prerrogativas institucionais, e não como mera assistente da defesa

(STJ, RMS 63.393/MG, julgado em 23/6/2020), recebendo o processo no estado em que se encontra, devendo ser retificada a autuação.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005219-41.2022.8.08.0000

PACIENTE: CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ART. 29, CAPUT DO CP, E ART. 2º, §§2º E 4º DA LEI Nº 12.850/13.
OPERAÇÃO “ARMISTÍCIO”. ADVOGADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. OCORRÊNCIA. PRISÃO. SALA DE ESTADO-MAIOR.
AUSÊNCIA DE INSTALAÇÕES CONDIGNAS. INOCORRÊNCIA.

HABEAS CORPUS
D
ENEGADO
.

1. Caso em que se constatou que a paciente descumpriu não apenas uma, mas duas cautelares, por mais de uma vez, demonstrando menosprezo com a força impositiva da decisão judicial, o que se potencializa pelo fato de se tratar de uma operadora do direito, que exerce profissão essencial à Justiça.

2. Mesmo suspensa do exercício, a paciente continuou prestando atos de assessoria e consultoria jurídica aos clientes – ato privativo de advogado em atividade (artigos 1º e 4º, da Lei nº 8.906/94) –, ainda que por interpostas pessoas, e também tinha a pretensão de prosseguir na conduta, enviando e coordenando outros advogados para atenderem a ocorrências, bem como solicitando que eles protocolassem petições por ela elaboradas. Tais condutas, somadas aos dois episódios comprovados de violação da proibição de manter contatos com internos, caracterizam grave e inequívoco descumprimento de medidas cautelares impostas judicialmente.

2. Acerca da prerrogativa dos advogados prevista no inciso V, do art. 7º, do Estatuto da OAB, a jurisprudência vem entendendo que mais importante que o local da prisão provisória é assegurar
“instalações e comodidades condignas”
, mesmo que isso ocorra em estabelecimento diverso, inclusive em penitenciárias.

3. No caso vertente, a descrição do local de encarceramento realizada pela unidade prisional revela condições condignas com a prerrogativa em voga e não configura violação à dignidade humana da paciente. Referido Ofício é mais recente do que os relatórios da OAB nos quais se basearam os julgados favoráveis à defesa, valendo ressaltar que tais relatórios, embora tratassem da mesma unidade, descreviam a situação de pessoas diversas da ora paciente. Precedentes do STJ.

4. Especificidade verificada no presente caso, no qual a necessidade da prisão preventiva está baseada, não apenas nos riscos inerentes à cautela, mas principalmente no fato de que houve descumprimento intencional de medidas cautelares alternativas à prisão, o que caracteriza uma situação especial e mais gravosa em comparação com os precedentes invocados. Esse é o fator diferenciador que justificou a necessidade de imposição da medida a ora paciente, e a preservação das cautelares alternativas ou da prisão domiciliar impostas a outros réus.

5. A deliberada postura recalcitrante acarreta um indesejável efeito de colocar em desprestígio as decisões judiciais, o que não se deve admitir em um Estado Democrático de Direito, sendo certo que não é esse o escopo da prerrogativa legal (art. 7º, V, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).

6
. Habeas Corpus
d
enegado
.

DECISÃO
À unanimidade, DENEGAR A ORDEM e revogar a Decisão liminar a seu tempo deferida.